Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745934-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, proposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS M.E., com base na decisão (ID 18022446) proferida nos autos da Ação Rescisória no 0703930-23.2017.8.07.0000, proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés ELZA DA SILVA GUIMARÃES e MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, e, em relação a elas, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários em favor do advogado da requerida ELZA DA SILVA GUIMARÃES, fixados em R$ 7.200,43. Após a determinação de emenda (ID 20730847), esta foi atendida satisfatoriamente, tendo sido acostado memorial demonstrativo (ID 20937923), comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 20937925) e certidão de trânsito em julgado ou transcurso de prazo da decisão que origina o título (ID 20992614). Ante o exposto, recebo o cumprimento de sentença. Prossiga-se na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil, intimando-se a Fazenda Pública, para que, no prazo de 30 dias, caso queira, impugne o cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator